Tribunal: TJSP
Processo: 2314348-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AUTORIZADO O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS COOBRIGADOS EM GERAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AUTORIZADO O PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS COOBRIGADOS EM GERAL – EXEGESE DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o E 59 DA LEI 11.101/2005 – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.